Tribunal: TJDFT
Processo: 0715541-05.2020.8.07.0020
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. PLANO DE SAUDE. AUTORIZAÇÃO PRÉVIA PARA REALIZAÇÃO DE CESÁREA. COBERTURA DO PLANO DE SAÚDE. MÉDICO PARTICULAR.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.

2 – Embargos de declaração. Coerência interna. Harmonização com julgado semelhante. Conforme a jurisprudência dominante, "a contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a contradição interna, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, e não entre a solução alcançada e a solução que almejava o jurisdicionado" (REsp 1.250.367/RJ, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe de 22/8/2013). O fato de em outro processo, ainda que entre as mesmas partes, ter havido solução benéfica para a autora não vincula o órgão julgador a adotar os mesmos fundamentos para decidir. No caso em exame foi prestigiada a força vinculante do contrato, vez que não foi demonstrada ilegalidade ou abuso. Questão já decidida em julgamento anterior, ausente, pois, contradição, obscuridade ou omissão.

3 – Sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1022 do CPC, ou seja, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. É que o recurso de embargos de declaração não têm por finalidade um novo julgamento das questões já decididas.

4 – Recurso conhecido, mas não provido.